Tribunal: TJMT
Processo: 1026622-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026622-24.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Leidineia Katia Bosi
Paciente: Alisson Meira da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alisson Meira da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por haver convertido em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria real e ameaça (art. 129, § 9o, art. 140, § 2o, e art. 147, CP).
Em síntese, a impetrante aduz que, por equívoco na distribuição dos autos da prisão em flagrante, houve injustificada demora na apreciação pelo juízo acerca da legalidade da prisão, o que implicaria o seu relaxamento.
Aduz a inidoneidade da fundamentação posta no decreto prisional, porque encontraria respaldo apenas nas declarações da vítima, que, segundo a impetrante, não são verídicas. Realça, no tópico, que a vítima demonstra ciúme desmedido e possessividade em relação ao paciente, não labora e não estuda, bem como que “o paciente é sempre procurado pela Vítima e, em razão de chantagem emocional de o Paciente não poder ver a filha do casal de apenas 1 ano e 7 meses, acaba cedendo, para assim, não se distanciar de sua filha” (id. 70705951, p. 03, sic).
Salienta que o paciente reside com os genitores e não vai se aproximar da vítima, acrescendo que não há registro fotográfico das lesões sofridas pela vítima, ao passo que o paciente restou lesionado em seus braços.
Afirma que a medida protetiva anterior não mais se encontrava em vigência e que a própria vítima declarou que o relacionamento amoroso havia sido retomado.
Destaca a atual situação pandêmica, o teor da Recomendação n. 62/2020 do CNJ e a necessidade de adoção de medidas de prevenção à propagação do Coronavírus, máxime nas unidades prisionais, dada a superlotação.
Assere que não se logrou demonstrar a efetiva necessidade de se garantir a ordem pública e que os registros criminais anteriores, por si só, não se prestam a tanto, ao que sobreleva a suficiência da aplicação da medida de monitoramento eletrônico e a concessão do botão do pânico à vítima.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão do paciente, impondo-se, caso necessário, cautelares alternativas menos restritivas, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Juntou documentos.
É o relatório.
A despeito das razões suscitadas pela impetrante, a partir do material coligido, não se verifica, nesta etapa de cognição superficial, a presença dos requisitos exigíveis à concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
De início, releve-se que “com relação à tese de excesso de prazo na conversão do flagrante, [...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superados os argumentos relativos a eventual irregularidade, diante da produção de novo título a justificar a segregação” (RHC 117.597/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Em prossecução, cumpre registrar que se revela imprópria a valoração da argumentação que alude à pretensa falsidade das declarações da vítima porque, à evidência, trata-se de matéria de fato, cuja apreciação demanda dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do habeas corpus.
De outro lado, verifica-se, sob estima epidérmica, que a magistrada demonstrou, de forma idônea, a necessidade da custódia cautelar na hipótese para garantir a ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física da vítima, ante a reiteração delitiva do paciente, consoante se infere do excerto a seguir transcrito:
“(...) Percebe-se dos documentos juntados aos autos, notadamente aqueles que acompanham o pedido de liberdade provisória, que a relação entre o Autuado e a vítima sempre foi conturbada. Existem indícios, inclusive, de que a vítima tenha convidado o Autuado para ir até sua residência. Contudo, Alisson tinha conhecimento prévio de que não poderia se aproximar da ex-companheira.
No dia 27/01/2020, o Atuado foi preso em flagrante delito e submetido à audiência de custódia, ocasião em foi colocado em liberdade, mediante imposição de medica cautelar de monitoração eletrônica e cumprimento de medidas protetivas, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, 140 e 147, do Código Penal, contra a mesma vítima destes autos, Faustine Ferreira Ribeiro (Pje 0002995-76.2020.8.11.0042). Logo, as agressões supostamente sofridas pela vítima não são fato inédito.
Não obstante, valendo-se do crédito que lhe foi conferido pelo Poder Judiciário, o Autuado descumpriu as medidas protetivas preteritamente deferidas, o que não pode contar com a complacência do Poder Judiciário, para com o qual o indiciado não vem demonstrando o mínimo de respeito.
(...)
Não bastasse, verifico em consulta no sistema Apolo e PJE que o Autuado responde ação penal pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (0028030-72.2019.8.11.0042) e ameaça (0040753-26.2019.8.11.0042), além de Inquérito Policial por crimes previstos no Estatuto do Idoso.” (id. 70705956).
Em que pese a impetrante alegue a reconciliação do casal e a insubsistência das medidas protetivas anteriormente deferidas em prol da vítima, não se pode olvidar que o decisum se assenta substancialmente na constatada reiteração delitiva do paciente, que ostenta outros registros pela suposta prática de crimes diversos, a denotar potencial periculosidade social, o que, inclusive, ressai das narrativas dos boletins de ocorrência registrados em desfavor do paciente (id. 70705958, p. 120-125).
A propósito, a teor do posicionamento consolidado neste Tribunal, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado n. 06 Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 02.03.2017), a chancelar o decreto cautelar, inviabilizando, por ora, qualquer sorte de fundamentação a dizer com suficiência das cautelares diversas do claustro e das medidas protetivas de urgência.
Ademais, as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não justificam a revogação da custódia cautelar quando efetivamente demonstrado o periculum libertatis.
Por fim, pontue-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta” (HC 578.982/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2020).
No caso, a par da demonstração da imprescindibilidade da custódia em razão das peculiaridades acima delineadas, verifica-se que o paciente é jovem, com 27 (vinte e sete) anos de idade, e, ao que parece, não possui enfermidades.
Assim, mostra-se recomendável aguardar a oitiva da autoridade coatora e o parecer do Ministério Público, para, após o cotejo com a prova pré-constituída, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Logo, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando cópia das peças que entender pertinentes ao deslinde do presente habeas.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada